Tribunal: STF
Processo: ARE 1200994
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento à apelação defensiva (eDOC 1, p. 286).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da CF, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Argumenta-se que o tipo previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por ser crime de perigo abstrato, ofende o princípio da lesividade. Busca-se o provimento do recurso a fim de que seja declarado inconstitucional o art. 306 do CTB, com a consequente absolvição do recorrente por atipicidade da conduta.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário com base nas Súmulas 282 e 279, bem como por configurar ofensa reflexa à Constituição (eDOC 1, p. 332/334).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Observo que a questão relativa à inconstitucionalidade do art. 306 do CTB não foi objeto de debate no acórdão recorrido. O recorrente sequer opôs embargos de declaração com o fim de suprir suposta omissão do acórdão.
    Desse modo, verifico que a matéria constitucional não foi prequestionada (Súmulas 282 e 356 do STF). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente